Tribunal: STF
Processo: Rcl 8995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão-paradigma. 2. Não configuração de preclusão pro iudicato. Requisito de admissibilidade. Matéria de ordem pública. Conhecimento a qualquer tempo. 3. Ausência de novos argumentos aptos a ilidir a decisão agravada. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.